Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713483-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO A agravante-embargante não efetua o preparo e requer a gratuidade de justiça. Examinados os embargos à execução originários, vê-se que, intimada a agravante-embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de sua atividade econômica, e/ou no mesmo prazo, recolher as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, ela optou pelo recolhimento das custas, razão pela qual o MM. Juiz decidiu que "restou prejudicada a apreciação do pedido de gratuidade". Assim, considerado que a questão relativa à gratuidade de justiça está preclusa e que não há alegação de hipossuficiência econômica superveniente, à agravante-embargante para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora